Tribunal: TJDFT
Processo: 0739244-11.2023.8.07.0003
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-22
Data de publicação: 2026-01-28

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. POSSE IRREGULAR DE MUNIÇÃO. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. REGIME ABERTO. SUBSTITUIÇÃO POR RESTRITIVA DE DIREITOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal contra sentença que condenou o recorrente pelo crime do artigo 12, da Lei no 10.826/2003, à pena de 1 ano de detenção, em regime inicial aberto, e 10 dias-multa, pela posse de quatro munições calibre 9mm, aptas ao disparo, encontradas em sua residência. A defesa requer a aplicação do princípio da insignificância, alegando ausência de lesão ao bem jurídico tutelado, por se tratar de pequena quantidade de munição desacompanhada de arma de fogo.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível aplicar o princípio da insignificância à conduta de possuir quatro munições de uso permitido, desacompanhadas de arma de fogo, e se a dosimetria da pena foi corretamente fixada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A materialidade e a autoria do delito estão comprovadas pelo auto de prisão em flagrante, termos de apreensão, laudo pericial balístico e depoimentos colhidos sob contraditório judicial.
4. O crime do artigo 12, da Lei no 10.826/2003 é de mera conduta e perigo abstrato, dispensando resultado naturalístico. Basta a posse irregular de munição para configurar a tipicidade formal.
5. A aplicação do princípio da insignificância exige cumulativamente mínima ofensividade, ausência de periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica (HC 84.412/SP, STF).
6. Embora haja precedentes admitindo a insignificância em casos de ínfima quantidade de munição desacompanhada de arma (RHC 143449/STF), a jurisprudência também reconhece que o contexto fático pode afastar a atipicidade material (HC 151435 AgR/STF).
7. No caso, a quantidade de munições, sua aptidão para disparo e o histórico criminal do recorrente revelam reprovabilidade e periculosidade social, afastando a tese defensiva.
8. Dosimetria da pena realizada com observância aos critérios do artigo 59, do Código Penal, inclusive com a substituição da pena privativa de liberdade por uma restritiva de direitos, nos termos do artigo 44, § 2o, do mesmo Diploma legal.
9. Não fixado valor mínimo para reparação de danos (artigo 387, IV, do Código de Processo Penal), ante a inexistência de dano material.
10. A sentença está correta e deve ser mantida.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. O crime de posse irregular de munição é de mera conduta e perigo abstrato, não exigindo resultado naturalístico.
2. A aplicação do princípio da insignificância em delitos previstos no artigo 12, da Lei no 10.826/2003 depende da análise do contexto fático, sendo inviável quando presentes circunstâncias que evidenciem reprovabilidade e periculosidade social.
3. A dosimetria da pena deve observar os critérios do artigo 59 do CP, sendo adequada a fixação no mínimo legal, com regime inicial aberto e substituição por restritiva de direitos quando preenchidos os requisitos legais.
Dispositivos relevantes citados: artigo 12, da Lei no 10.826/2003; artigos 33, § 2o, “c”, § 3o, 44, § 2o e 59, do Código Penal; artigo 387, IV, do Código de Processo Penal.
Jurisprudência relevante citada: STF, HC 84.412/SP; RHC 143449; HC 151435 AgR; STJ, AgRg no HC n. 770.697/RN, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, j. 13/3/2023, DJe de 16/3/2023; AgRg no HC n. 888.153/ES, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, j. 10/6/2024, DJe de 12/6/2024; TJDFT, Acórdão 1980503, 0721727-96.2023.8.07.0001, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 20/03/2025, DJe de 28/03/2025.